Tribunal: TJBA
Processo: 0504170-67.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504170-67.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAO CENTER FOOD SERVICE LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE KRACIK, JOYCE PELLANDA CHEMIN DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL EM MÚLTIPLOS ENDEREÇOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO E OFICIAMENTO A EMPRESAS PRIVADAS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1338 DO STJ. MÉRITO. DEFESA POR NEGATIVA GERAL DA CURADORA ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE ENTREGA ASSINADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de pessoa jurídica revel citada por edital, em face de sentença que julgou procedente ação monitória fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 203.476,30. A apelante sustenta a nulidade da citação editalícia por entender que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para sua localização pessoal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação por edital de pessoa jurídica quando realizadas múltiplas tentativas de citação nos endereços conhecidos e pesquisas em sistemas oficiais de dados à disposição do Juízo, sem sucesso, e se há necessidade de oficiar concessionárias de telefonia ou outros órgãos privados antes da expedição do edital fictício.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital exige a realização de diligências prévias adequadas para localizar o devedor, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC.

4. No caso, restou demonstrado o esgotamento razoável das tentativas de localização pessoal, tendo sido realizadas cinco tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça e correios, além de consultas aos bancos de dados do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

5. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1338, é prescindível o esgotamento absoluto de todas as vias extrajudiciais ou a expedição de ofícios a concessionárias privadas de serviços públicos, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das diligências no caso concreto.

6. No mérito, a contestação por negativa geral apresentada por Curadora Especial (artigo 341, parágrafo único, do CPC) afasta os efeitos da revelia, mas não tem força para desconstituir o direito da autora robustamente comprovado por meio de duplicatas, notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega de mercadorias devidamente assinados pela ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: "A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento razoável das tentativas de localização pessoal do réu, o qual se considera atendido com a realização de diligências nos endereços constantes dos autos e pesquisas nos sistemas de dados informatizados à disposição do Juízo, sendo desnecessária a expedição de ofícios a concessionárias privadas de serviços públicos."

Referências:

Código de Processo Civil, arts. 256, § 3º , 257 , 341, parágrafo único, e 700.

STJ, Tema Repetitivo 1338 (REsp 2166983/AP) .

TJBA, Apelação nº 0511547-60.2016.8.05.0080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504170-67.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante PAO CENTER FOOD SERVICE LTDA e como apelada BRF S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .